Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-62.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-62.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO - CPF: 514.141.551-15 (APELADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA APRESENTADA POR MEIO DE CONTRATO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PELA REQUERIDA – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A instituição financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória em que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Se o autor diz que não reconhece o débito a ele atribuído, cabe à parte ré, sob pena de responsabilidade indenizatória, provar a regularidade da contratação, que não restou demonstrada no presente caso, haja vista que dispensou a realização de perícia grafotécnica para atestar eventual falsificação, portanto, a ré não se desincumbiu dos ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000324-62.2020.8.11.0010

APELANTES: SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
SABEMI SEGURADORA S/A
e por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos n. 1000324-62.2020.8.11.0010, ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica que deu origem aos descontos efetuados na conta do autor sobre a rubrica “pagamento cobrança – SABEMI seguro”; condenar os requeridos a devolverem de forma
dobrada
os valores descontados, determinado a sua respectiva cessação imediata, bem como o pagamento de R$10.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Ao final, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais da
Sabemi Seguradora S/A
, esta aduz que a relação firmada entre as partes restou comprovada por meio de contrato apresentado nos autos, ressaltando, ainda, que a inversão do ônus da prova se operou legalmente em favor da empresa ré/apelante, haja vista que esta cumpriu com o seu papel probatório em apresentar provas modificativas do direito autoral.

Argumenta que as assinaturas são semelhantes, o que por si só já demonstra a boa-fé da apelante no momento da contratação.

Por outro lado, defende que para o surgimento do direito à repetição em dobro, a cobrança deverá ter sido praticada com dolo ou culpa em vista da natureza indenizatória do pleito, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, pugna que a indenização seja afastada, pois ausente o ato ilícito e a comprovação do dano. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória, levando-se em consideração as condições financeiras das partes, a gravidade e extensão da lesão e, por fim, a situação tida como danosa.

A par desses argumentos, pugna pela reforça da sentença, nos referidos termos (id. 159902179).

Por sua vez, o
Banco Bradesco
, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figurou apenas como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, somente proporcionou à autora sua conta corrente para movimentações financeiras, sendo que o desconto foi realizado pela empresa Sabemi Seguradora S/A.

Quanto ao mérito, requer que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, afastando-se, assim, qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais e materiais. Subsidiariamente, pede seja afastada o ressarcimento do dano material em dobro e que os danos morais sejam reduzidos (id. 159902183).

As contrarrazões foram devidamente ofertadas, requerendo o desprovimento de ambos os recursos (id. 159902186).

Os preparos foram devidamente recolhidos por ambas as recorrentes (id. 159902180 e 159902184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos limita-se à ocorrência dos danos morais e materiais em razão da realização de débitos não autorizados na conta do autor.

A respeito da responsabilidade da instituição financeira no presente caso, cabe destacar o disposto no art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sobre o tema Carlos Roberto Gonçalves leciona:

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova.
O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida
. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi.
Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida
.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano
”.
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Cumpre salientar que foram descontados até a propositura da ação o importe de R$1.260,00 (mil, duzentos e sessenta reais), ocorrido desde maio de 2017, cujos descontos não foram autorizados pelo autor.

Logo, o Banco Bradesco S.A.

é sim parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, por ter autorizado o desconto indevido.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
E PRESCRIÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
- CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DE PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. 1.
Conforme já consignado na sentença recorrida, restou demonstrado claramente a relação comercial entre as partes, de modo que se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços, cuja a hipótese dos autos se trata de descontos indevidos de valores de prêmio da conta corrente da autora, ora apelada
. 2. Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar na aplicação do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a requerida, ora primeira apelante, não comprovou nos autos, através de documento idôneo, a contratação do seguro pela autora, ora apelada, tampouco qualquer autorização para que fosse realizada a cobrança do prêmio. 3. Embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada. Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro. 4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam na prestação dos seus serviços, ao efetuarem descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). (...)”
(N.U 1058277-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante as empresas requeridas, em contrapartida, a requerida Sabemi Seguradora S/A defende que o autor contratou seguro representado pela Apólice de id. 159897143 - Pág. 1.

O autor, na impugnação a contestação, informou acerca da divergência dos contratos e impugnou a respectiva assinatura apresentada no respectivo documento.

Diante da impugnação a autenticidade da assinatura, o magistrado designou a realização de perícia grafotécnica às custas das requeridas, entretanto, elas manifestaram que não tinham interesse na realização da mesma (id. 159902174).

Pois bem. Convém dizer que ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de adesão é da parte recorrente, haja vista que foi ela quem produziu o documento de id. 159897143 - Pág. 1.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade. Confira-se:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Neste liame, cabia as apelantes demonstrarem a existência e regularidade do negócio jurídico, vez que o autor categoricamente nega a relação.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
- TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - AC: 10348060620218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Não obstante, as apelantes, mesmo sabendo que a perícia seria o único meio a comprovar a veracidade de suas alegações no tocante à relação firmada entre as partes, manifestaram que não tinham interesse na realização da mesma.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Nesse sentido, trago a lume o seguinte julgado desta Corte de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA
– DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.
O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé. O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”.
(N.U 1014180-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, haja vista a ausência de má-fé.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
- OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.
Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé”
.
(N.U 1035659-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

No que tange a
indenização
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil,
não há se falar em condenação a tal título
.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO
– DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SEGURO NÃO CONTRATADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a parte apelante apresentado os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. O banco é parte legítima para responder à demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão dos descontos indevidos em conta corrente. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Restando demonstrado que houve desconto indevido e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação do seguro, deve ser mantida a sentença quanto a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição dos valores
. Entretanto, a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.”
(N.U 1052622-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– CONTINUAÇÃO DOS DESCONTOS MESMO APÓS O DEFERIMENTO DE TUTELA INIBITÓRIA - MÁ FÉ CONFIGURADA – RESSARCIMENTO EM DOBRO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DESCONTOS QUE SEQUER FORAM PERCEBIDO DURANTE ANOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe às empresas apelantes provarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021). II – Entretanto, em que pese à existência de descontos indevidos, verifica-se que estes perduraram por mais de 03 (três) anos sem que o apelado buscasse o Poder Judiciário para fazer com que as deduções em seu beneficio previdenciário cessassem, o que demonstra que não houve demasiado abalo à sua dignidade ou que o montante dos valores descontados implicasse em reflexos negativos em suas economias. III -
Assim, competia à apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito
. (TJMT, APELAÇÃO 1002861-34.2020.8.11.0009, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/10/2021). IV - Comprovada a cobrança indevida, e a má fé da instituição bancária que continuou a efetuar os descontos indevidos mesmo após o deferimento da tutela inibitória, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”
(N.U 1006313-74.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos das requeridas, para excluir o dano moral e determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportadas,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, §3º do CPC, haja vista o autor ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023